Tribunal: TJES
Processo: 5002539-60.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002539-60.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAPHAEL OLIVEIRA DOS SANTOS e outros (2)
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. ATAQUE DE ATIRADOR À ESCOLA PRIMO BITTI. INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS PARA A DEMONSTRAÇÃO DE MATÉRIA FÁTICA. CERCEAMENTO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Ação de indenização por danos morais, em que os autores alegam, em síntese, que estudavam na escola Primo Bitti no ano de 2022. Narram que no dia 25/11/2022, por volta das 09h30min, uma tragédia sem precedentes ocorreu em referida escola, tendo um atirador fortemente armado e municiado, efetuado disparos com arma de fogo, alvejando professores, vindo alguns a óbito e outros sofrendo lesões corporais. Afirmam ter sofrido graves sequelas psicológicas pelo ocorrido, razão pela qual requerem indenização por danos morais.

2. A sentença julgou improcedentes os pedidos autorais, razão pela qual as autoras interpuseram recurso inominado pugnando pela sua reforma. Em contrarrazões, o Estado pugna seja mantida incólume a sentença recorrida.

3. Acerca da alegação de nulidade de defesa contida no recurso inominado, constata-se que, no presente processo, assim como em ações assemelhadas cujos recursos foram julgados por esta turma recursal, a questão nodal está na comprovação de que os autores estavam presentes na data do infeliz acontecimento.

4. A verificação de presença dos autores revela-se tarefa difícil, na medida em que o Estado requerido não fornece os registros de chamada para tal dia (id. 16515794).

5. Assim, tal fato poderia ser comprovado apenas mediante prova testemunhal, e os requerentes ao especificar as provas que pretendiam produzir, pugnaram pela oitiva da professora na ocasião (id. 16515815), mas o pedido foi indeferido, sem qualquer fundamentação (id. 16515817).

6. A hipótese configura evidente cerceamento de defesa, pois a sentença menciona expressamente a ausência de provas dos fatos constitutivos do direito dos autores, mas não o juízo de origem não lhes ofertou a oportunidade de produzir referidas provas. Com efeito, cuida-se de matéria eminentemente fática, cuja demonstração depende da produção de provas e, dentre estas, não se pode descartar a modalidade oral, mormente diante do teor da lide em análise.

7. Não se olvida que o juiz é o destinatário das provas, podendo, com isso, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, desde que o faça por meio de decisão fundamentada (CPC, art. 370, parágrafo único). No entanto, pela própria natureza do embate entre as partes, constata-se que o requerimento de provas da parte autora, consistente na oitiva de testemunhas para a tentativa de influenciar na decisão de mérito do juízo de origem, é totalmente pertinente. Seu indeferimento configura real cerceamento e violação ao devido processo legal.

8. Por tais motivos, tem-se que a prova testemunhal é imprescindível. Dessa forma, acolhe-se a preliminar de cerceamento defesa, para que se torne possível, em consequência, a almejada instrução probatória.

9. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Sentença anulada. Determino o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja realizada a instrução probatória solicitada pela parte requerente e, posteriormente, seja proferido novo julgamento.

10. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte requerente/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito.

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)